Tribunal: TJES
Processo: 5003888-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003888-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA LINA BORTOLOZZO e outros

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por adquirentes de imóvel contra decisão que indeferiu tutela de urgência para bloqueio de bens e valores do vendedor, no valor de R$ 165.000,00, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundada em suposta divergência entre o anúncio do imóvel (com dois banheiros, sendo uma suíte) e a realidade constatada na visita (somente um banheiro), bem como na ausência de restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando o bloqueio de bens do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não restou demonstrada, em análise permitida nesta via, a probabilidade do direito.

Os agravantes afirmam que visitaram o imóvel antes do pagamento e constataram a divergência, mas realizaram a aquisição mesmo assim, o que reforça a necessidade de melhor instrução probatória para apurar eventual descumprimento contratual ou alteração posterior.

A controvérsia demanda dilação probatória, o que afasta a concessão de medida de urgência em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova mínima da probabilidade do direito e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão de tutela de urgência para bloqueio de bens na fase inicial do processo.

A constatação prévia pelo adquirente de divergência entre o imóvel ofertado e o entregue afasta a alegação de induzimento a erro para fins de medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2935064-72.2023.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 09.04.2024, 18ª Câmara Cível, pub. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003888-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: MARCIA LINA BORTOLOZZO E OUTRO

AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
MARCIA LINA BORTOLOZZO E OUTRO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face de
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DE JESUS
, que indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Em suas razões (id. 12658410), aduzem os recorrentes que, após visualizarem anúncio na plataforma Instagram, onde o requerido divulga seus imóveis, adquiriram apartamento pelo valor de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), com dois banheiros, sendo uma suíte.

Afirmam que visitaram o imóvel antes do pagamento, quando verificaram a existência de somente 01 (um) banheiro, tendo o agravado se comprometido a sanar o vício, no intento tão somente de fechar o negócio.

Relatam que se recusaram a receber o imóvel de forma diversa do pactuado, sendo que o agravado se comprometeu a efetuar o ressarcimento do valor despendido, o que não ocorreu.

Asseveram, então, que o recorrido, além de condicionar a devolução dos valores pagos à revenda do imóvel a terceiros, é contumaz em práticas ilícitas no ramo imobiliário, conforme atestado em consulta pública realizada no sistema Pje, onde visualizadas diversas ações de rescisão contratual, o que indica a possível prática do crime de estelionato.

Pugnaram pela reforma da decisão, com o deferimento da liminar, determinando-se o bloqueio de bens e valores, via Sisbajud e Renajud, até o limite de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). No mérito, requereram o provimento definitivo do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado nesta via (id. 12757919)

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na decisão em que indeferi o pedido antecipatório de tutela recursal, assim me manifestei:

(...) Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do CPC.

Neste caso, em uma análise inerente ao momento, não vislumbro elementos suficientes à concessão da tutela recursal antecipatória, haja vista a necessidade de dilação probatória a respeito da questão.

Como bem frisou o Magistrado
a quo:

(...) A tutela de urgência reclama, pois, a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em questão, não restou demonstrada a probabilidade do direito autoral capaz de autorizar o arresto pretendido pelos autos para fins de garantia de possível execução, isto porque, não é verossímil a alegação de que os autores adquiriram um imóvel apenas com base nas fotos do anúncio, sem antes visitá-lo. Além disso, não foi colacionado aos autos fotos do anúncio com base no qual o polo ativo teria comprado o apartamento e tampouco imagens atuais do referido bem.

Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, o pedido de tutela antecipada merece ser indeferido. (...)

Assim, tenho por não evidenciada a probabilidade de êxito recursal.

Colho da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - CONTRATO COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO LIMINAR DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão -
Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerada a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2935064-72 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.293505-6/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Do exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela. (...)”

Não obstante as alegações dos agravantes, entendo que inexistem motivos a infirmar dito entendimento.

Afinal, os agravantes, ao menos nesta fase, não trouxeram aos autos qualquer elemento de convicção apto a demonstrar suas alegações quanto à aquisição de imóvel que teria dois banheiros, mesmo porque deixaram claro que
visitaram o bem antes do pagamento, quando verificaram a existência de somente um e, ainda assim, efetuaram o pagamento.

Nesse cenário, não vislumbro a plausibilidade dos argumentos expendidos, mormente pela possível inviabilidade do vendedor sanar o alegado vício, sem que, no mínimo, houvesse inegável alteração das características do apartamento, para que restasse viabilizado um novo banheiro.

Ademais, não tenho por evidente o perigo da demora, ante a ausência de demonstração de possível ineficácia do provimento pretendido, caso assegurado ao final, quando do julgamento da demanda na origem.

De todo exposto, e por entender que a questão necessita de ampla produção probatória,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)